Tribunal: TJMT
Processo: 1022048-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022048-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 061.248.291-00 (APELANTE), ELVIS SANTOS DE MORAES - CPF: 690.259.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICKON LUCIO ALVES GOMES - CPF: 099.890.346-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de roubo majorado imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.o 8, TCCR.)

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATEUS DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1022048-12.2021.8.11.0003, na qual o magistrado julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 157, §2o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal

à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais apresentadas no ID 119670051, requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
, por entender que
inexistem provas suficientemente
robustas para lastrear a condenação.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 119670055, por outro lado, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
parquet
de 1a instância, opinou, consoante se extrai do ID 122991485, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
Mateus dos Santos
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, o Ministério Público Estadual oferecera denúncia em desfavor de
Mateus dos Santos
pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, capitulado no 157, §2o, II, e §2.o-A, I, do Código Penal, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) no dia 02 de setembro de 2021, por volta das 17h45min, na via pública localizada na Rua Ancelmo Carinal, Bairro Distrito Industrial, nas proximidades da empresa Nutripar, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MATHEUS DOS SANTOS e outro comparsa não identificado, ambos agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima Maikon Alves Gomes (M.A.G.).”

(Denúncia, ID 119669547, p. 1).

Conforme exposto na inicial acusatória, a vítima, Maikon Alves Gomes, teria estado arrumando a lona de seu caminhão, após realizar a entrega de sua carga à empresa Nutripar, quando o apelante e seu comparsa (não identificado) aproximaram-se num veículo Celta.

Tão logo se aproximaram, o comparsa desceu do automóvel e, após abordar a vítima, obteve ciência de que o caminhão estava vazio, oportunidade em que anunciou o assalto com a arma em punho.

Obrigada a entrar na cabine do caminhão, a vítima teve subtraídos de sua posse 01 (um) cartão de crédito NUBANK e 04 (quatro) folhas de cheque, no valor de R$ R$ 3.958,75 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) cada. Já tendo sofrido coronhadas em suas costas, a vítima foi obrigada então a ligar o caminhão e deslocar-se por alguns metros, enquanto o apelante acompanhava no veículo Celta. Após um pequeno percurso, a vítima foi forçada a parar o caminhão, ocasião em que o comparsa desceu com os bens subtraídos e voltou ao veículo Celta, empreendendo fuga em conjunto com o apelante.

Ao término da regular instrução criminal, o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao apelante a pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, sob o argumento de que inexistiriam provas robustas para lastrear a condenação, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Todavia, compulsados os autos, percebe-se que o pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do auto de prisão em flagrante (ID 119669535, p. 1); do boletim de ocorrência (ID 119669535, p. 4); do termo de exibição e apreensão (ID 119669535, p. 7); do termo de depoimento de
Elvis Santos de Moraes,
policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante (ID 119669535, p. 9); bem como do termo de depoimento de
Igor dos Santos Oliveira
, policial militar também presente na ocorrência (ID 119669535, p. 12); e do termo de declaração da vítima,
Maickon Lucio Alves Gomes
(ID 119669535, p. 14).

No que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução criminal
in judicio
, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Elvis Santos de Moraes
, que efetuou a prisão em flagrante, e também pela vítima,
Maickon Lucio Alves Gomes.

Do cômputo dos autos, verifico que a vítima identificou, desde o princípio, a presença de outro indivíduo no veículo Celta, de cor prata, a dar suporte à conduta delituosa, apesar de não o ter reconhecido pessoalmente. Na delegacia, no entanto, reconheceu os objetos apreendidos no interior do veículo, nominalmente o chapéu de palha utilizado pelo comparsa responsável por sua abordagem, assim como a arma de fogo. Além disso, no interior do veículo conduzido pelo apelante, foi também encontrado o cartão de crédito NUBANK da vítima (vide gravação contida no ID 119670002).

Em juízo, o policial militar
Elvis Santos de Moraes
manteve-se harmônico em relação às declarações prestadas na fase investigativa. Narrou que, tendo sido informado acerca da ocorrência de um roubo, localizou um veículo com as características descritas pela vítima, que vinha sendo conduzido pelo apelante. Ao avistar a guarnição, o apelante realizou uma manobra brusca, aproximando-se do meio-fio por um instante e, depois, tornou a rodar normalmente. Durante a abordagem, localizaram-se no interior do veículo um chapéu de palha, posteriormente reconhecido pela vítima como tendo sido utilizado pelo comparsa, e um dos bens que lhe haviam sido subtraídos. A arma de fogo, por sua vez, foi encontrada por outro policial,
Santos Souza
, após verificar o local em que o acusado realizara a manobra, antes da abordagem (vide gravação contida no ID 119670002).

Essa narrativa foi ratificada pelas declarações prestadas pelos policiais
Misael Alves de Melo
e
Igor dos Santos Oliveira
, que também participaram da ocorrência e foram, de igual forma, ouvidos em juízo como testemunhas (vide gravações contidas no ID 119670002).

A seu turno, a vítima,
Maickon Lucio Alves Gomes
, ao ser ouvida em juízo, ratificou as informações prestadas à polícia, afirmando expressamente não ter visto o apelante no momento da abordagem, apesar de se recordar das características do veículo, bem como do revólver utilizado na prática delituosa. Afirmou ter acionado a polícia logo após a fuga dos assaltantes, tendo recebido um retorno cerca de cinquenta minutos depois, ocasião em que foi chamado à delegacia para proceder ao reconhecimento dos bens encontrados no interior do veículo conduzido pelo apelante (vide gravação contida no ID 119670002).

O apelante, por sua vez, sustentou em seu interrogatório que desconhecia a prática delituosa. Instado a apresentar sua versão dos fatos, narrou que, naquele momento e local, teria apenas levado uma pessoa conhecida a uma empresa, para que ela entregasse alguns currículos. Recusou-se a identificar a pessoa, afirmando apenas que a conheceria desde menino. Sozinho, o apelante teria se dirigido a outro local para buscar milho para galinhas, retornando então para buscar o conhecido cerca de dez ou vinte minutos depois (lapso temporal em que, em tese, a conduta delituosa teria sido praticada).

O apelante negou saber que o conhecido estivesse armado, mas admitiu que estava, para sua segurança pessoal. Negou, entretanto, que sua arma de fogo houvesse sido utilizada para a prática do roubo, tampouco que houvesse acompanhado, com o veículo, qualquer caminhão. Afirmou que o chapéu de palha era de seu conhecido, tendo sido esquecido por ele ao final da carona. Quanto ao cartão da vítima, encontrado dentro do veículo, o apelante alegou tê-lo encontrado em frente a um mercado, no local onde deixara a pessoa conhecida (vide gravação contida no ID 119670002).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria do apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos não se sustenta f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa simples tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Isso porque, examinando o acervo probatório, denota-se que a versão dos fatos extraída do depoimento dos policiais militares é coerente e harmônica, inexistindo espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Embora, em sede criminal, a carga probatória recaia sobre a acusação, a defesa possuía à sua disposição diversos meios de afastar a responsabilização do apelante, com o fito de demonstrar a inocorrência da prática do ilícito penal. Da análise dos autos, no entanto, extrai-se simplesmente a narrativa formulada pelo apelante, desacompanhada de elementos probatórios aptos a ratificá-la.

Ademais, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos, somados às circunstâncias da prisão em flagrante e do conteúdo apreendido dentro do veículo conduzido pelo apelante, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado discutido em juízo, de rigor a
manutenção
do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
MATEUS DOS SANTOS
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1022048-12.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022